Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-71.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-71.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINOETE OLIVEIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA APLB. PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO E DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. REFORMA DA DECISÃO TERMINATIVA. REMESSA DOS FÓLIOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000103-71.2023.8.05.0090
,
tendo como Apelante
ELINOETE OLIVEIRA QUEIROZ,
sendo
Apelado o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.